Tribunal: TJSP
Processo: 0010190-46.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010190-46.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOSÉ UBIRATAN DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Dão
provimento ao agravo, a fim de fixar a data de 05/01/2020, dia em que o
agravante preencheu o último requisito legal (objetivo) para a semiliberdade,
como termo inicial para a progressão ao regime aberto. V.U", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010190-46.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo
em
execução
no
0010190-46.2020.8.26.0996
Presidente Prudente/DEECRIM 5a RAJ
Agravante: José Ubiratan da Silva
Agravado: Ministério Público
42.917
1. José Ubiratan da Silva, por intermédio de
seu advogado constituído, agrava da decisão proferida pelo Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da 5a Região Administrativa Judiciária, Comarca de
Presidente Prudente, que alterou a data-base para a progressão
ao regime aberto (decisão de fls. 101/102). Aduz que a decisão
atacada determinou a retificação dos cálculos de liquidação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010190-46.2020.8.26.0996 -Voto no
3
penas, tomando como marco inicial para obtenção do regime
aberto a data do último atestado de conduta carcerária, emitido
aos 20/03/2020. Destaca, contudo, que a decisão que concede a
promoção de regime tem natureza meramente declaratória e que,
aos 05/01/2020, já estavam preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo para a progressão. Requer seja determinada a
retificação do cálculo de penas, considerando como data-base
para o regime aberto a data em que preenchido o requisito
objetivo para progressão ao semiaberto, ou seja, 05/01/2020 (fls.
01/11). Foram juntados documentos (fls. 13/125).
O agravo foi processado regularmente.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer
o desprovimento do recurso (fls. 129/134).
Manifestou-se
a
Procuradoria-Geral
de
Justiça pelo desprovimento do agravo (fls. 140/143).
2. A decisão recorrida, no tocante à data-
base para fins de progressão, encontra-se assim fundamentada:
“[...] Também merece correção o termo inicial
de computo de prazo para a nova progressão.
Registre-se que no Incidente de Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010190-46.2020.8.26.0996 -Voto no
4
de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000 restou
assentado que a decisão que defere a progressão de regime tem
natureza meramente declaratória.
Todavia, isso não indica, que o cálculo do
novo lapso a progressão deva ter como marco o adimplemento
puro e simples do termo objetivo, afinal, toda e qualquer
progressão tem como pressupostos o cumprimento dos requisitos
objetivo e de merecimento, subjetivo.
Neste sentido já decidiu o E. TJSP, como
citado pelo MP, fls.202: “Execução penal. Cálculo para nova
Progressão. Data de início do cômputo para a progressão ao
regime aberto. Jurisprudência que firmou entendimento no
sentido de que a data de início do lapso para a segunda
progressão de regime deve ser a correspondente àquela em que
o apenado cumpriu todas as exigências legais, ou seja, desconto
da primeira fração exigida em lei e comprovação do mérito para o
deferimento da promoção ao regime intermediário. Sentenciado
que, para a promoção ao semiaberto, foi submetido a exame
criminológico. Fixação do marco para nova progressão a partir da
data do preenchimento de todos os requisitos (objetivo e
subjetivo). Agravo do Ministério Público provido”. (Agr.Exec.no
0016288-81.2019.8.26.0996, Rel. Desembargador OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, julgado em 28/04/2020)
No caso, aliás, anote-se que chegou até
mesmo o agente e ter progressão negada, por cumprimento de
outro mandado de prisão, como consta as fls.145:
“...Acuso
o
recebimento
do
Ofício
no
033a/2019, expedido pela direção da Penitenciária de Pracinha-
SP (fls. 140/143). Extrai-se dos autos que JOSÉ UBIRATAN DA
SILVA, foi promovido ao regime semiaberto em 06/02/2020 (fls.
130/131). Na mesma data, 06/02/2020, foi dado cumprimento ao
Mandado de Prisão do processo no 0056109-93.2014.8.26.0050
da 19a Vara Criminal da Barra Funda, São Paulo-SP, em que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010190-46.2020.8.26.0996 -Voto no
5
condenado a cumprir pena no regime inicial fechado, por fato
anterior à progressão de regime. Assim, torna-se necessária a
regularização da situação processual do executado. Dessa
forma, não sendo caso de regressão de regime, nos termos do
artigo 111, da Lei no 7.210/84, fixo o REGIME FECHADO
(prevalente), para o cumprimento das reprimendas de JOSÉ
UBIRATAN DA SILVA, MTR: 476342, RG: 42693823, RJI:
170198234-60, recolhido no(a) Penitenciária de Pracinha,
restando
revogada
a
progressão
ao
regime
semiaberto
anteriormente deferida. Comunique-se a Direção do Presídio...”
Logo, considerando que apenas com a
juntada do atestado de comportamento carcerário de fls.172,
posterior ao lapso objetivo, é que se obteve, também, o
adimplemento do lapso subjetivo, este é o termo inicial de
contagem, ou seja, 20/03/2020.
Assim, confira e, eventualmente, corrija-se o
cálculo quanto a detração e observação como termo inicial dos
novos benefícios, 20 de março de 2020.” (fls. 102/103).
3. O agravo comporta provimento.
O artigo 112 da Lei de Execuções Penais
estabelece a forma progressiva de cumprimento de pena, do
regime mais gravoso para o mais brando. Neste tocante, a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Habeas Corpus no 115.254/RS, passou a entender que a
decisão que concede a progressão de regime tem natureza
meramente declaratória e não constitutiva, considerando o termo
inicial para as futuras progressões a data em que o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010190-46.2020.8.26.0996 -Voto no
6
preencheu os requisitos legais da benesse.
Esse novo posicionamento do C. STF foi
encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, que alterou sua
jurisprudência: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE NATUREZA
DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO DA QUINTA TURMA. DATA-
BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA NA QUAL
IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO
DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE
CASUÍSTICA
PARA
DEFINIR
O
MOMENTO
EM
QUE
PREENCHIDO O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação
no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais
em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010190-46.2020.8.26.0996 -Voto no
7
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício. II - A jurisprudência desta Corte Superior entendia que 'o
termo a quo para obtenção da progressão de regime é a data do
efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior, não podendo a
decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do
preenchimento dos requisitos [...]' (AgR g no HC n. 218.262/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de
28/5/2014). III - A Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, de relatoria do e.
Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento de que a decisão que
concede a progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva, razão pela qual o marco inicial para futuras
progressões será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime
anterior. IV - Alinhando-se a novel orientação da eg. Suprema
Corte, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, em 9/8/2016,
quando do julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, de
relatoria do e. Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu entendimento
'no sentido de que a data inicial para progressão de regime deve
ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112
da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010190-46.2020.8.26.0996 -Voto no
8
reeducando no regime atual' (AgRg no REsp n. 1.582.285/MS,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2016). V -
Portanto, a data-base para verificação da implementação dos
requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n.
7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se
como termo inicial o momento em que preenchido o último
requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.” (STJ, HC
358.566/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j.
04/10/2016, DJe 21/10/2016, grifado) 1.
Este Tribunal de Justiça, então, ratificou o
referido entendimento, nos termos da tese firmada no Tema 28 -
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva: “A decisão que
defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. O termo inicial para a progressão de regime deverá
ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo
descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em
que efetivamente foi deferida a progressão. Importante ressaltar
que referida data deverá ser definida de forma casuística, fixando-
1 Na mesma baila: STJ, HC 309.087/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
j. 02/02/2017, DJe 09/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010190-46.2020.8.26.0996 -Voto no
9
se como termo inicial o momento em que preenchido o último
requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer,
se por último for preenchido o requisito subjetivo,
independentemente da anterior implementação do requisito
objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para
efeito de nova progressão de regime.”
4. No caso em apreço, razão assiste ao
agravante, uma vez que o último requisito legal a ser preenchido
foi o objetivo.
A esse respeito, extrai-se dos autos que o
apenado cumpria pena por duas condenações: a primeira,
referente a um furto, cometido aos 02/02/2013; a segunda, por
receptação, cometida em 10/01/2019 (fls. 13/14). À época,
formulou pedido de progressão ao regime semiaberto, devidamente instruído com atestado de boa conduta
carcerária, emitido em 04/10/2019, pois ausente anotação de
faltas disciplinares (fls. 19 cc. 25).
O
regime
intermediário
foi
concedido,
consoante a decisão de fls. 38/39. Ocorre que, antes de ser
efetivada a transferência do reeducando para o semiaberto, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010190-46.2020.8.26.0996 -Voto no
10
dado cumprimento a mandado de prisão expedido em razão de
uma terceira condenação, relativa a crime de furto antigo, datado
de 26/06/2014 (fls. 44/46).
Tal como observado pelo Juízo de primeiro
grau na decisão acostada a fls. 27, não era caso de regressão
de regime, mas sim de simples unificação do cumprimento
das execuções, nos termos do artigo 111 da LEP até porque a
ordem de prisão era referente a crime cometido antes da
promoção ao semiaberto e mesmo anterior ao termo inicial
assinalado para fins de benefícios (10/01/2019, correspondente
ao último delito).
Com
a
chegada
da
nova
guia
de
recolhimento, foi elaborado novo cálculo de penas (fls. 56/59),
constatando-se que, mesmo com as três execuções, o
apenado havia resgatado, em 05/01/2020, o lapso necessário
para ser agraciado com a semiliberdade.
Diante disso, solicitou-se expediente para
instruir o pleito de progressão, razão pela qual foram emitidos
novos boletim informativo, no qual não constavam faltas
disciplinares, e atestado de ótima conduta carcerária (fls. 62

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010190-46.2020.8.26.0996 -Voto no
11
cc. 68). Cauteloso o juízo a quo nesse ponto, certificando-se de
que não havia falta disciplinar, porventura não comunicada,
cometida após a emissão do primeiro expediente.
Ora, se não surgiu qualquer anotação de
falta disciplinar no prontuário do recluso e se o novo mandado de
prisão, que culminou na unificação das execuções, não era
referente a delito cometido no curso do cumprimento de pena,
não houve alteração no requisito subjetivo.
Do acima narrado é possível perceber que o
requisito subjetivo, consistente em boa conduta carcerária, havia
sido preenchido há tempos pelo agravante (cf. BI e ACC emitidos
em 2019) aliás, isso já havia sido reconhecido pela decisão
que, em fevereiro/2020, concedera a semiliberdade.
Assim, já presente o requisito subjetivo,
extrai-se que a última condição legal preenchida fora a objetiva,
alcançada em 05/01/2020.
5. Ante o exposto, dão provimento ao
agravo, a fim de fixar a data de 05/01/2020, dia em que o
agravante preencheu o último requisito legal (objetivo) para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010190-46.2020.8.26.0996 -Voto no
12
semiliberdade, como termo inicial para a progressão ao
regime aberto.
Márcio Bartoli
Relator